Tribunal: TJBA
Processo: 0002203-87.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002203-87.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GETIELI PASSOS MURY Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA SEM ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o ente público teria abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias. A extinção teve como base a ausência de manifestação após intimação eletrônica referente à migração do processo para o sistema PJe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa quando não consta da intimação pessoal advertência expressa sobre as consequências da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte interessada com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 4. A intimação eletrônica expedida à Fazenda Pública possui validade de intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, mas deve conter de forma explícita a advertência de que a inércia resultará na extinção do processo. 5. A ausência de advertência compromete o contraditório e inviabiliza a configuração do elemento subjetivo necessário à caracterização do abandono da causa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 6. A extinção do processo sem essa observância configura violação ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), resultando na nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença. 2. A intimação eletrônica à Fazenda Pública é válida como intimação pessoal, mas não supre a ausência da advertência exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. 3. A ausência de advertência expressa inviabiliza a extinção do processo por abandono e impõe a anulação da sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002203-87.2009.8.05.0103, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada GETIELI PASSOS MURY. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.